Tribunal: TJMT
Processo: 1029500-10.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029500-10.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO INACIO DA SILVA - CPF: 208.264.271-20 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1029500-10.2020.8.11.0003

Apelante
: FRANCISCO INACIO DA SILVA

Apelado
: BANCO VOTORANTIM S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO INACIO DA SILVA.

Ação:
Ação Declaratória De Anulabilidade De Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
FRANCISCO INACIO DA SILVA
em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 103124957): Afirma que o requerido não comprovou a contratação e a liberação do valores, porquanto o documento apresentado pelo banco trata-se de tela sistêmica sem assinatura ou autenticação. Defende a ocorrência de danos morais. Postula a restituição em dobro dos valores descontados em seu benefício previdenciário.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 103124961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO INACIO DA SILVA.

Ação:
Ação Declaratória De Anulabilidade De Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
FRANCISCO INACIO DA SILVA
em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo não contratado, no montante de R$2.077,47, para ser pago em 58 parcelas de R$64,36, todas descontadas no benefício previdenciário do autor.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para julgar procedente a ação.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que o banco requerido trouxe aos autos cópia do contrato de refinanciamento firmado entre as partes (Id 103124490 - Pág. 1), devidamente assinado pelo autor, bem como cópia dos documentos pessoais apresentados pelo apelante no momento da contratação (Id. 103124490 - Pág. 4) e o comprovante que indica o valor liberado (Id. 103124488 - Pág. 9).

Dessa forma, embora o caso trate de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Ademais, em que pese a autora alegar que o comprovante de transferência apresentado pelo banco não demonstra a liberação do valores, porquanto trata-se de tela sistêmica sem assinatura ou autenticação, verifica-se que a requerente poderia ter juntado o extrato da conta corrente referente ao mês contratado, a fim de comprovar que não houve a liberação de valores em sua conta. Contudo, não há nos autos provas nesse sentido.

Desse modo, ao autor incumbia
o ônus
de demonstrar, ainda que de forma mínima, que possui o direito pretendido.
Entretanto, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Dessa forma, com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor da requerente, correta a sentença que julgou improcedente a ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021